Tribunal: TJDFT
Processo: 0730801-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA.
I – A falta de fundamentação não se confunde com fundamentação contrária à pretensão da parte, notadamente quanto o pronunciamento judicial expôs adequadamente as razões de decidir. Rejeitada a preliminar de nulidade.
II – A rejeição da exceção de pré-executividade não configura cerceamento de defesa. Não houve ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. Ao contrário, o agravante-devedor atua ativamente nos autos, no exercício de tais direitos. Rejeitada a preliminar.
III – A prescrição intercorrente pressupõe a conduta desidiosa do credor quanto à prática dos atos que lhe competem para a movimentação do processo por tempo equivalente ao prazo prescricional do título, circunstância não verificada no cumprimento de sentença. Mantida decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.
IV - Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.